Tribunal: TJMT
Processo: 1021917-04.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021917-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR - CPF: 020.841.961-67 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (RECORRENTE), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DUPLICIDADE DE PROCESSOS. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E MULTA. PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PROTESTO OU NEGATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECONVENÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou advogada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) e reconheceu o pagamento de danos materiais (R$ 1.257,47), em razão da distribuição de dois processos idênticos, tendo um deles sido extinto por contumácia, gerando condenação em custas e suposto protesto do nome do autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se persiste o interesse de agir quanto ao pedido de danos materiais após o pagamento integral do valor no curso do processo; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral pela ausência de comprovação efetiva de protesto; (iii) examinar a compatibilidade da reconvenção com o rito dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3. A quitação integral do débito material durante o processo, com expressa concordância do recorrido, configura perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção sem resolução do mérito quanto a este pedido.

4. Para a configuração do dano moral por negativação ou protesto, é necessária a comprovação efetiva da inscrição mediante certidão do órgão competente, não bastando mera notificação de aviso de protesto.

5. A ausência de extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impossibilita a análise da existência de registros anteriores, em descumprimento à Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6. É incabível a reconvenção no âmbito dos Juizados Especiais, conforme expressa vedação do art. 31 da Lei nº 9.099/95, sendo admissível apenas o pedido contraposto fundado nos mesmos fatos da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A quitação integral do débito no curso do processo, com expressa concordância do credor, configura perda superveniente do interesse de agir. 2. A comprovação do dano moral por negativação ou protesto exige a apresentação de certidão do órgão competente e extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito, não bastando mera notificação de aviso de protesto."

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 31; Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1082342-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOELMA MEDEIROS GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e reconhecendo o pagamento de R$ 1.257,47 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir quanto aos danos materiais, tendo em vista o pagamento realizado antes da citação válida. No mérito, sustenta o desconhecimento da existência do segundo processo, cuja duplicação decorreu de falha no sistema PJe. Argumenta pela inexistência de dano moral, afirmando que o protesto decorreu de sentença em outro processo e não de ato abusivo da recorrente. Alega, ainda, abuso do direito de ação e litigância de má-fé por parte do recorrido, que teria ajuizado a demanda durante negociações extrajudiciais ativas. Por fim, requer o prosseguimento da reconvenção formulada na contestação.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que o pagamento dos danos materiais ocorreu após o ajuizamento da ação e que restou comprovada a falha na prestação dos serviços advocatícios, com consequente dano moral.

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso inominado, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. MÉRITO

1.1. DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AOS DANOS MATERIAIS

No que tange ao pedido de danos materiais, verifico que a recorrente efetuou o pagamento integral do valor de R$ 1.257,47 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) no curso do processo, conforme comprovante juntado aos autos (ID 189417294), tendo o recorrido manifestado expressa concordância com o montante depositado (ID 189603020).

Embora o pagamento tenha ocorrido após o ajuizamento da ação, a quitação integral do débito com a aceitação expressa do valor pelo recorrido configura perda superveniente do interesse de agir, na modalidade necessidade, uma vez que a pretensão material já foi satisfeita.

Assim, em relação ao pedido de danos materiais, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

1.2. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Quanto ao pedido de danos morais, a sentença merece reforma.

Embora o recorrido tenha alegado que seu nome foi protestado em razão da condenação ao pagamento de custas e multa no processo nº 1057742-93.2019.8.11.0041, não há nos autos qualquer certidão de protesto efetivamente lavrado.

O que consta nos autos é apenas a notificação cartorária de aviso de protesto pelas custas devidas ao TJMT (ID 189098450), documento que, por si só, não comprova a efetivação do protesto, mas apenas a intenção de realizá-lo.

Ademais, não foram juntados aos autos extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de permitir a análise da existência ou não de registros anteriores, em descumprimento aos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A responsabilidade de demonstrar a inexistência de registros anteriores recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos elementos que comprovem o abalo extrapatrimonial alegado. Sem a comprovação efetiva do protesto ou da negativação, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, pois ausente prova do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela reclamante, objetivando a reforma de

decisão monocrática, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso

inominado da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de danos

morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito

negativado no valor de R$ 117,20.

A agravante sustenta a validade do extrato de negativação emitido pela Serasa juntado aos autos, pleiteando a condenação por danos morais, além do prequestionamento da matéria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o extrato emitido exclusivamente pela Serasa Experian é suficiente para comprovar a inexistência de negativações preexistentes e autorizar a fixação de danos morais; (ii) definir se a ausência de extratos atualizados de todos os principais órgãos de proteção ao crédito obsta a indenização por dano moral; e (iii) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A

Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso exige, para fins

de configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida, a

apresentação de extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito

(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de permitir a análise da existência

ou não de registros anteriores.

O

extrato juntado pela autora, embora idôneo, limita-se às informações da

Serasa, sendo insuficiente para comprovar a inexistência de outras

inscrições e, portanto, inábil para fundamentar condenação por danos

morais.

A

responsabilidade de demonstrar a inexistência de registros anteriores

recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo

nos autos elementos que comprovem o abalo extrapatrimonial alegado.

A

decisão monocrática está alinhada ao entendimento firmado pelo TJMT e ao

precedente do STJ que exige comprovação concreta dos efeitos negativos da

inscrição indevida, afastando a automática configuração do dano moral.

O

julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais

apontados pelas partes quando a fundamentação já contempla a solução da

lide, sendo descabido o prequestionamento genérico.

Caracterizado o caráter protelatório do agravo, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A

ausência de extratos atualizados emitidos por todos os principais órgãos

de proteção ao crédito impede a comprovação da inexistência de

negativações preexistentes, inviabilizando a condenação por danos morais.

Compete

à parte autora o ônus de demonstrar a inexistência de anotações anteriores

ou posteriores à negativação discutida.

A

mera inscrição indevida, desacompanhada da demonstração de repercussões

negativas concretas e exclusividade do apontamento, não autoriza a

indenização por danos morais.

O

julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos

legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação do acórdão seja

suficiente para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: – TJMT, Súmula 52, aprovada em 21.07.2025. – TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025. – STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, não conhecido. – TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1082342-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Portanto, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

1.3. DO ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No que concerne ao pedido de reconhecimento de abuso do direito de ação e litigância de má-fé por parte do recorrido, não vislumbro elementos suficientes para configurar as condutas temerárias descritas nos arts. 80 e 187 do CPC.

O ajuizamento da ação durante negociações extrajudiciais, por si só, não caracteriza abuso do direito de ação, sendo legítimo o exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

Da mesma forma, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC que configurariam litigância de má-fé.

Assim, neste ponto, o recurso não merece provimento.

1.4. DO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO

Por fim, quanto ao pedido de prosseguimento da reconvenção formulada na contestação, o recurso também não merece provimento.

A reconvenção é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, que prima pela simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Ademais, o art. 31 da Lei nº 9.099/95 prevê expressamente que "não se admitirá a reconvenção", sendo possível apenas o pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Portanto, correta a sentença ao rejeitar o pedido reconvencional.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado para:

a) Extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de danos materiais, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

b) Reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;

c) Manter a improcedência do pedido de reconvenção.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025